Tribunal: TJSP
Processo: 1013066-08.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de outras provas, notadamente a pericial – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia – Julgador que é o destinatário da prova, podendo averiguar a conveniência e a necessidade de sua produção, declinando os motivos de seu convencimento – Pronto julgamento autorizado, sem

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de outras provas, notadamente a pericial – Cerceamento de defesa inocorrente – Prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia – Julgador que é o destinatário da prova, podendo averiguar a conveniência e a necessidade de sua produção, declinando os motivos de seu convencimento – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de parceria de transporte de passageiros por meio de plataforma do aplicativo Uber – Descredenciamento de motorista parceiro por imputada infração contratual – Fraude por detecção de uso de fotografia de terceiro, ato incompatível com política de segurança da empresa – Conduta da ré alicerçada no contrato, afastando a obrigação de manter a intermediação e elidindo eventual dever de indenizar – Precedentes da Corte – Rescisão contratual legítima que elide a responsabilidade da requerida pelos supostos danos materiais e morais – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013066-08.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BRUNO DA
SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso, v. u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
2
Voto no 20076
Apelação no 1013066-08.2018.8.26.0161
Apelante: Bruno da Silva Lima
Apelado: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. André Pasquale Rocco Scavone
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Julgamento
antecipado da lide, sem a realização de outras provas,
notadamente a pericial
Cerceamento de defesa
inocorrente Prova documental suficiente ao deslinde
da controvérsia
Julgador que é o destinatário da
prova,
podendo
averiguar
a
conveniência
e
a
necessidade de sua produção, declinando os motivos
de seu convencimento Pronto julgamento autorizado,
sem qualquer nulidade PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Contrato de parceria de transporte de
passageiros por meio de plataforma do aplicativo Uber

Descredenciamento
de
motorista
parceiro
por
imputada infração contratual Fraude por detecção de
uso de fotografia de terceiro, ato incompatível com
política de segurança da empresa
Conduta da ré
alicerçada no contrato, afastando a obrigação de
manter a intermediação e elidindo eventual dever de
indenizar Precedentes da Corte Rescisão contratual
legítima que elide a responsabilidade da requerida
pelos supostos danos materiais e morais
Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 147/149, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e
materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
BRUNO DA SILVA LIMA em face do UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA., nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa atualizado desde o ajuizamento, ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
3
Apela
o
autor
alegando,
em
preliminar,
nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, ao julgar a
demanda sem deferir a produção de outras provas. Afirma que é
parte hipossuficiente frente à ré, a qual não se desincumbiu do
ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. No mérito,
afirma que trabalhou por 10 meses em parceria com a ré, mas,
ao atualizar sua foto do cadastro no aplicativo, sofreu bloqueio.
Tentou resolver o problema junto à ré, tomando o conhecimento
de tal problema derivou da alteração da foto de seu perfil,
havendo a desconfiança de fraude. Mesmo levando sua
documentação até a central da ré, não conseguiu reestabelecer
a prestação dos serviços. Alega que, diante dos rendimentos
que passou a auferir resolveu financiar um veículo. Assim,
precisa
trabalhar
para
pagar
o
financiamento.
Rebate a
ocorrência de fraude, afirmando que a empresa não pode
simplesmente utilizar de seu poder de capital para rescindir o
contrato de forma abrupta. Pugna pelo desbloqueio de sua
conta no aplicativo, bem como pelo ressarcimento de seus
prejuízos estimados em R$6.000,00, e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00.
Com
a
inversão
da
sucumbência
e
o
prequestionamento, pede provimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 182/196),
subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
Bruno da Silva Lima ajuizou ação contra Uber do
Brasil Tecnologia Ltda. alegando, em síntese, que sofreu injusto bloqueio
de sua conta como motorista. Ao buscar informações, tomou
conhecimento de que foi descredenciado, sem que os prepostos da
requerida soubessem lhe esclarecer o motivo, mas que possivelmente se
deu porque houve alteração da foto de seu perfil, havendo a desconfiança
de fraude. Acentuando a conduta abusiva, bem como a dependência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
4
serviços de aproximação para exercer sua atividade habitual, pleiteou o
restabelecimento do acesso ao aplicativo, além de indenização por lucros
cessantes e danos morais.
Em resposta, a demandada alegou que o bloqueio foi
determinado por detecção de uso de fotografia de terceiro, ato
incompatível com política de segurança da empresa. Assim, sua conduta
está alicerçada no contrato, afastando a obrigação de manter a
intermediação, e elidindo eventual dever de indenizar.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, decisão
ora impugnada pelo autor.
Primeiramente,
necessário
afastar
o
alegado
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a realização de
provas requeridas.
Isso porque, os fatos restaram demonstrados pelos
documentos encartados nos autos, tornando desnecessária a realização de
outras provas para viabilizar o julgamento.
Ademais, sendo o Julgador o destinatário da prova,
compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento. Se ao analisar as alegações e provas acostadas com a inicial e
a defesa, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento,
não vendo necessidade de outras ou entendendo que aquelas pretendidas
mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide, deve o
Julgador fazer o conhecimento direto do pedido, não havendo falar, então,
em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
Não é outro o entendimento da jurisprudência, como
pode ser lido no V. Acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça, cujo
relator foi o Min. Sálvio de Figueiredo, citado por Theotônio Negrão e
outros, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
ao anotar o artigo 355:
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (in nota 2, 47a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
5
2016, pág. 426).
Assim, não se vislumbra o alegado cerceamento de
defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de
outras provas para o deslinde da controvérsia, bastando para tanto os
documentos constantes dos autos.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Primeiramente,
necessário
assentar
que
a
relação jurídica entre as partes é de insumo, portanto,
disciplinada pelo Código Civil, não se sujeitando às leis de
defesa do consumidor.
O que se discute é a liberdade de contratar,
tendo a ré direito de estabelecer parâmetros visando a
excelência de seus serviços, dentre eles o de estabelecer
condutas a serem observadas pelos motoristas que aderem a
sua plataforma. Uma vez descumpridas as condutas impostas
aos motoristas, tem a ré o direito de rescindir o contrato, sem
necessidade de aviso prévio, nos termos da clausula 9a dos
Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação
Digital, sem imposição legal alguma para que abra
procedimento administrativo visando apurar os fatos como
requisito para o descredenciamento.
Neste sentido, esta Corte já decidiu: (g.n.)
“Prestação de serviços. Intermediação de transporte
particular de passageiros em plataforma tecnológica.
Descredenciamento de motorista. Ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais. Relação jurídica de insumo,
que não se sujeita à legislação consumerista. Alegação
da ré de que o desligamento do autor se deu em razão
de avaliações negativas feitas por usuários do serviço
de transporte, que relataram conduta inapropriada e
direção perigosa. Ausência de impugnação específica.
Condutas
caracterizadoras
de
descumprimento
contratual, a autorizar a rescisão imediata do vínculo.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários
sucumbenciais
recursais.”
(Apelação
no
1006139-78.2019.8.26.0100, 28a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Cesar Lacerda, j. 07/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
6
Com efeito, no caso dos autos a ré optou por resilir a
avença, pois teria ocorrido divergência de imagem do perfil do motorista,
com foto de pessoa diversa, o que viola o contrato e a segurança dos
usuários.
Ressaltou que as fotos adicionadas na conta-perfil do
autor também foram utilizadas no perfil de outro motorista da Uber, de
nome Rodolfo, que, assim como ocorrido como autor, não condizem com a
pessoa daquele.
Assim, verificada a ocorrência de fraude ou utilização
de má-fé, o desligamento do motorista é imediato.
Como bem ressalvado na r. sentença: “A ré oferece o
serviço e deve zelar por condições de segurança.” (fl. 147).
Ademais, “o autor alega na inicial que o bloqueio ocorreu
após a atualização de fotografia. Respeitado entendimento do autor, a ré
pode e deve suspender o contrato quando ocorrerem situações que
comprometam a segurança da plataforma, porquanto está como responsável
por serviço de transporte público”. (fl. 148)
Com efeito, cada motorista deve ter seu cadastro
realizado com veracidade de dados, pois a Uber do Brasil é responsável
perante os usuários pela exatidão das informações prestadas junto aos
usuários, devendo cercar-se de cautelas contra eventual fraude praticada
pelo cliente motorista, além de se assegurar da aptidão e habilitação de
quem efetivamente é responsável pelo transporte.
Por
conseguinte,
mostra-se
legítimo
o
descredenciamento sem aviso prévio efetivado pela contratada, o que faz
sucumbir a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.
Isso porque, o contrato celebrado entre as partes
autoriza a ré a rescindir o negócio jurídico, imediatamente, sem aviso
prévio, por descumprimento do contrato pela outra parte.
Esta Corte vem decidindo nesse sentido, como se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
7
nos seguintes julgados, assim ementados: (g.n.)
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização

prestação de serviços
descredenciamento motivado de
motorista colaborador da plataforma digital mantida pela
empresa Uber procedimento administrativo para apuração da
conduta do autor
desnecessidade
cláusula contratual que
prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, sem aviso
prévio, em caso de suspeita de fraude
alto índice de
cancelamento por parte do autor
improcedência mantida

apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 do CPC).”
(Apelação no 1010426-94.2018.8.26.0011, Rel. Des. Eros Piceli,
33a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2019).
“APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral.
Descredenciamento de plataforma virtual de motorista da Uber.
Condutas inadequadas, relatadas por passageiros. Comprovação.
Ademais, contrato que autoriza a rescisão unilateral e imediata.
Inteligência do artigo 421 do Código Civil. Precedentes.
Responsabilidade civil afastada. Sentença mantida. Recurso
desprovido,
com
determinação.”
(Apelação
no
1039888-86.2019.8.26.0100, Relator Des. Bonilha Filho, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Motorista da Uber que foi
descredenciado da plataforma virtual, em virtude de prática de
conduta fraudulenta. Autor que foi notificado a respeito do
encerramento da parceria. Ademais, contrato que possibilita a
rescisão imediata. Cadastro encerrado de maneira regular.
Precedentes. Exercício regular de direito. Inexistência de ato
ilícito.
Responsabilidade
civil
não
configurada.
Recurso
desprovido.” (Apelação no 1006387-02.2019.8.26.0405, Relator
Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j.
09/10/2019).
“CONTRATO. Transporte particular de passageiros. Parceria
firmada entre as partes mediante utilização de plataforma de
aplicativo de aparelho celular. Fraude praticada pelo apelante que
ensejou a rescisão por parte da apelada. Hipótese prevista em
contrato. Descabimento dos pedidos de indenização por danos
morais e materiais, além de lucros cessantes. Ação improcedente.
Recurso improvido." (Apelação no 1005725-80.2018.8.26.0564,
Relator Des. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 30/11/2018).
Assim, existindo possibilidade de extinção do pacto de
forma imotivada e unilateral por qualquer das partes, caberia apenas a
prévia comunicação da extinção do negócio jurídico.
Nesse contexto, era mesmo de rigor concluir que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013066-08.2018.8.26.0161 -Voto no 20076
8
há que se falar em restabelecimento do cadastro na plataforma,
considerando que a possível fraude (fotografia de terceiro) se deu em
desacordo com as políticas da empresa para a prestação dos serviços de
transporte, tendo a ré, ainda, suporte contratual para a resilição
unilateral.
Por fim, não prospera nenhum dos pedidos
indenizatórios, porque a ré não praticou nenhum ato ilícito.
Dessa forma, sendo legítima a conduta da ré
em descredenciar o autor, fica mantida a sentença.
Ante o exposto, afastada a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorada a verba honorária para 15% do valor
da causa atualizado, em aplicação ao disposto no §11o do art. 85 do CPC.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.